Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR INDEVIDO DESCONTADO EM APOSENTADORIA – UMA ÚNICA PARCELA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – QUATORZE AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO
–
ASSÉDIO PROCESSUAL

CONFIGURADO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, a Apelante teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), uma vez que o contrato foi cancelado pelo Apelado e os descontos cessados em 30/03/2017.

A repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, pois não está evidenciada a má-fé do Apelado, observando-se se tratar muito mais de hipótese de falha administrativa do que conduta puramente dolosa do Banco. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.

No que se refere aos danos morais,
não há circunstância excepcional de danos à imagem da Apelante, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), o que representa mero aborrecimento.

Na espécie, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 14 (quatorze) ações, sendo 05 (cinco) delas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA VIEIRA DE ARAUJO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
., julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora e a ilegalidade do desconto objeto desta lide e condenou o Banco Apelado a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Ao finalizar a decisão, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante sustenta que faz
jus
à indenização por danos morais, tendo em vista as angústias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário.

Aduziu, ainda, que ante a má-fé do Banco Apelado, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro e não de forma simples, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 140264674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARIA VIEIRA DE ARAUJO
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
. alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 314456440-2 no valor de R$ 559,58 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 140264653) e da impugnação (140264660), o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora e a ilegalidade do desconto objeto desta lide e condenou o Banco Apelado a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Ao finalizar a decisão, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A sentença deu azo à interposição deste Apelo por
MARIA VIEIRA DE ARAUJO
, no qual sustenta que faz
jus
à indenização por dano moral e, também, à restituição em dobro do valor decotado em seu benefício previdenciário.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, nos casos em que incide o Código de Defesa do Consumidor, a restituição do indébito deve se dar com o fundamento no art. 42,
in verbis
:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na hipótese, a Apelante teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), uma vez que o contrato foi cancelado pelo Apelado e os descontos cessados em 30/03/2017.

Desse modo, a repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, como pretendido pela Apelante, pois não está evidenciada a má-fé do Apelado, visto que se trata muito mais de hipótese de falha administrativa do que conduta puramente dolosa do Banco. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, E 933 DO CPC/15. APELAÇÃO (1). INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVER DE REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO AUTOR REDUZIDOS.APELAÇÃO (2). DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. JULGADOS DO STJ. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSOS (1) E (2) PARCIALMENTE PROVIDOS
”. (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1640670-7 - Bocaiúva do Sul - Rel.: Clayton de Albuquerque Maranhão - Unânime - J. 11.05.2017)

Logo, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

No que se refere aos danos morais,
é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

Por outro lado, os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pela Consumidora.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
AgInt no AREsp 1739781/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021).

Na hipótese, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não verifiquei circunstância excepcional de ocorrência de dano a Apelante para além do prejuízo material, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), certamente representa aborrecimento, todavia, por si só, não se pode dizer que constituiu fato capaz de ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de prova
acerca de
danos extrapatrimoniais
sofrido pela Apelante, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
. (TJ-MT 10148392620208110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Vale destacar que, da consulta ao
site
deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observei que o patrono constituído pela Apelante distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT,
14 (quatorze) ações
em nome da autora em desfavor de cinco instituições financeiras, sendo 05 (cinco) demandas em face do Banco Apelado, versando sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários consumidores na distribuição de ações que se multiplicam, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pela Apelante que sobrecarrega a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre repisar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa da promovente, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido.
(TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação
. ( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021 – sem destaque no original).

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

De conseguinte, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do proveio econômico, observada a proporção fixada pelo Juiz de origem, com a ressalva da regra disposta no § 3.o, do artigo 98, do referido
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022